Tribunal: CARF
Processo: 10640.722698/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10640.722698/2011-05 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.148 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de julho de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
ODELIA GONÇALVES FRANCISCO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 44/51.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
42.249,60
2) Omissão de Rendimentos Apurada
24.633,06
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
66.882,66
4) Desconto Simplificado (linha3 X 0,2;limitado a R$12.743,63)
12.743,63
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
54.139,03
6) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
6.932,87
7) Total de Imposto Pago Declarado
0,00
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10640.722698/2011-05
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.148 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722698/2011-05

8) Glosa de Imposto Pago
0,00
9) IRRF sobre infração ou Carne Leão Pago
53,00
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
6.879,87
11) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
1.843,82
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
5.036,05
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 24.633,06, compensado o
Imposto de Renda Retido sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 53,00.
Consta da Complementação da Descrição dos Fatos do Resultado da Solicitação de
Retificação do Lançamento – SRL: A contribuinte não apresentou nenhum documento
para comprovação da alegação de não recebimento dos rendimentos informados nas
DIRFs das fontes pagadoras Montesanto Tavares Ltda., Transportes Panazzolo Ltda. e
Tegma Gestão Logística S/A (a contribuinte recebeu e declarou, em anos calendários
anteriores e no ano calendário de 2010 , rendimentos das fontes pagadoras citadas).
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/03, e dos documentos de fls.
04/18, alegando:
OS FATOS
Na Solicitação de Retificação de Lançamento, foi justificado que os veículos: Cavalo
Mecânico SCANIA T-113 4x2 ano 1993 e a Carreta aberta RANDON SR CS ano 1995
foram vendidas para o Sr. GILBERTO DE MARTIN PIAZZI - CPF: 000.504.216-03
em 24/01/2009.
Para provar a operação da venda, foi feito um Instrumento Particular de Transferência
de Responsabilidade sobre os ditos veículos.
Tal instrumento foi devidamente registrado no Cartório do 1° Ofício de Notas de Matias
Barbosa - MG em 19/02/2009, conforme cópia encaminhada. O procedimento tornou-se
necessário para que a Sra Odélia não assumisse nenhuma obrigação tributária ou outras
responsabilidades sobre os ditos veículos na prestação de serviços.
Na ocasião da venda o comprador Sr. Gilberto, assumiu as prestações vincendas, e
transferiria junto à financiadora dos veículos a responsabilidade e alteraria os
documentos (DUT), o que não fez em virtude de problemas particulares, o que a
vendedora Sra Odélia não tem culpa.
O DIREITO
PRELIMINAR
Entendo que este procedimento exclui a vendedora Sra Odélia Gonçalves Francisco de
qualquer responsabilidade e, merece fé pública. Se o comprador Sr. Gilberto De Martin
Piazzi, deixou de transferir tais veículos para a sua propriedade junto aos órgãos
competentes em tempo hábil, a vendedora Sra Odélia, não pode arcar com a omissão do
comprador Sr. Gilberto, nem tão pouco declarar em sua DIRPF receitas de fretes que
desconhecia documentadas em seu nome pelas transportadoras em virtude de uma falha
do comprador Sr. Gilberto.
MÉRITO (inciso lIl e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
Espero que o débito apurado referente à omissão de receitas de fretes não declarada seja
transferido para a responsabilidade do comprador Sr. Gilberto, já que a vendedora Sra
Odélia não teve qualquer receita de fretes em 2009, pois tais veículos foram vendidos
em 24/01/2009, conforme documentos anexo.
A CONCLUSÃO
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o cancelamento
do debito fiscal reclamado.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.148 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722698/2011-05

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
Ementa:
ACORDO. CONVENÇÃO PARTICULAR. EFEITOS. Mantém-se o lançamento
efetuado em conformidade com a Dirf apresentada pela fonte pagadora, haja vista que
as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não
podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 14/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos
pela fiscalização;
b)
os rendimentos declarados em DIRF pela(s) fonte(s)
pagadora(s) não demonstram ou não podem fundamentar o
lançamento;
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, reputo imprescindível ampliar a
instrução processual, para que:

a) A autoridade preparadora competente verifique se houve a entrega de DIRFs
retificadoras, que tenham excluído a recorrente como beneficiária dos
rendimentos tidos por omitidos, e, em caso positivo, junte tais documentos aos
autos;
b) Em caso negativo, a unidade preparadora competente deve informar o que
consta nas DIRFs pertinentes à recorrente, para o ano-calendário em questão,
bem como juntar aos autos cópias dos referidos documentos; e
c) A unidade preparadora deve intimar as respectivas fontes pagadoras para que
se manifestem sobre esses pagamentos, bem como acerca das cartas enviadas
pela recorrente (fls. 83/85), em que há a solicitação expressa para a retificação
da DIRF. Se houve o pagamento, devem as fontes pagadoras apresentar o
respectivo comprovante.

Conclusão
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.148 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722698/2011-05

Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 92
DF CARF MF
Original